Tribunal: TJDFT
Processo: 0016318-16.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE. PROVIDOS.
1. Apontada omissão e contradição, vícios do artigo 1.022, CPC, embargos de declaração que devem ser conhecidos. Subsistência dos alegados vícios são matérias a serem resolvidas no mérito.
2.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil)
3.No caso, verificada a omissão no que concerne ao pedido de correção monetária do valor referente ao proveito econômico, esta deve ser corrigida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.